Tribunal: TJPA
Processo: 0844144-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844144-63.2022.8.14.0301

APELANTE: NORTE MARINE LOGISTICA PORTUARIA E TERMINAIS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Norte Marine Logística Portuária e Terminais Ltda. contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de Itaú Unibanco S.A., mantendo a inclusão da apelante no polo passivo da execução fundada em dívida de empresa diversa sob o fundamento de existência de grupo econômico entre as sociedades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de elementos indicativos de grupo econômico, tais como coincidência de endereço, identidade parcial de sócios e semelhança de atividades empresariais, é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de pessoa jurídica distinta no polo passivo da execução, à luz do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4. O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios das pessoas jurídicas.

5. O §4º do art. 50 do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

6. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando concretamente o abuso da personalidade jurídica.

7. No caso, a prova produzida limita-se a revelar coincidência de endereço comercial, identidade parcial de sócios e semelhança de atividades econômicas secundárias, além de dados cadastrais e extratos bancários relativos apenas à empresa executada originária, sem demonstração de transferência patrimonial, pagamento de obrigações entre empresas, confusão contábil ou desvio de finalidade.

8. A ausência de prova de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade impede a responsabilização de pessoa jurídica formalmente distinta pela dívida da executada originária, devendo ser preservada a autonomia patrimonial das sociedades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NORTE MARINE LOGISTICA PORTUARIA E TERMINAIS LTDA contra decisão proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face de ITAU UNIBANCO S.A.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes Embargos à Execução, nos termos do Art. 487, I, do CPC, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução.

Condeno o embargante/executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que sua inclusão no polo passivo da execução foi fundamentada apenas na suposta existência de grupo econômico, evidenciada pela coincidência de endereço, identidade parcial de sócios e semelhança de atividades empresariais, circunstâncias que, por si sós, não autorizam a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil.

Aduz que o exequente não produziu prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre as empresas, limitando-se a apresentar dados cadastrais e extratos bancários da empresa devedora originária. Sustenta, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, pois caberia ao credor demonstrar o abuso da personalidade jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os embargos à execução, com sua exclusão do polo passivo da demanda.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação constituem mera repetição dos argumentos lançados nos embargos à execução, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre analisar a alegação de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

A arguição não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante impugnou de forma específica o fundamento central adotado pelo Juízo de origem, consistente no reconhecimento da existência de grupo econômico como suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que tal entendimento viola o § 4º do art. 50 do Código Civil, que afasta a possibilidade de desconsideração fundada exclusivamente na existência de grupo econômico. Aduz, ainda, a ausência de demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a inobservância das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões pelas quais entende equivocada a decisão impugnada, apresentando fundamentos aptos à sua reforma. No caso, tal requisito foi devidamente observado. A circunstância de as razões recursais reproduzirem, em parte, argumentos anteriormente deduzidos nos embargos à execução não caracteriza ausência de impugnação específica, sobretudo quando o recurso se dirige precisamente à demonstração do desacerto da conclusão adotada na sentença.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO da apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da apelante NORTE MARINE LOGÍSTICA PORTUÁRIA E TERMINAIS LTDA, determinando-se, em consequência, sua legítima inclusão no polo passivo da execução movida pelo Itaú Unibanco S.A. em face de Norte Marine Indústria, Reparos e Operações Fluviais Ltda.

O recurso merece provimento.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, reservada para situações em que a pessoa jurídica é instrumentalizada de forma abusiva em detrimento de terceiros. Em nosso ordenamento jurídico, o instituto é disciplinado pelo art. 50 do Código Civil, que adotou a chamada teoria maior da desconsideração, exigindo, para sua aplicação, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O desvio de finalidade consiste, nos termos do §1º do art. 50, na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou de praticar atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, evidenciada pelo cumprimento repetitivo de obrigações de uma sociedade pela outra, por transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação ou por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Importa destacar que o §4º do art. 50 do Código Civil dispõe expressamente que
"a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica"
. Trata-se de disposição que refreia interpretações extensivas e desautoriza o emprego da medida com fundamento apenas na constatação de relação econômica entre empresas.

No plano processual, o art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, cabia ao exequente demonstrar, com prova concreta e suficiente, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja pela via do desvio de finalidade, seja pela via da confusão patrimonial.

Examinando o conjunto probatório dos autos, contudo, constata-se que o exequente não se desincumbiu desse ônus.

A documentação apresentada pelo banco limita-se a revelar: (a) coincidências estruturais entre as empresas, como mesmo endereço comercial, identidade parcial de sócios e atividades econômicas cadastradas como secundárias semelhantes; (b) dados cadastrais extraídos de consultas à Receita Federal e documentos societários; e (c) extratos bancários referentes exclusivamente à empresa executada originária.

Não foi demonstrado, em nenhum momento: transferência de ativos ou de passivos entre as empresas; pagamento de obrigações de uma pela outra; utilização indistinta de contas bancárias ou de patrimônio; confusão contábil ou financeira; desvio da finalidade empresarial; ou esvaziamento patrimonial fraudulento em detrimento do credor. Os extratos bancários juntados dizem respeito exclusivamente à movimentação financeira da empresa executada originária, sem qualquer indicação de circulação patrimonial com a apelante.

A sentença recorrida está fundamentada essencialmente na constatação de que as empresas possuem os mesmos códigos de atividades econômicas secundárias e o mesmo endereço, concluindo daí pela existência de grupo econômico e pela responsabilidade solidária da apelante. Ocorre que essa fundamentação, por mais rigorosa que seja a análise do conjunto probatório, não atinge o patamar exigido pelo art. 50 do Código Civil.

A identidade de endereço e a sobreposição de atividades econômicas secundárias podem indicar proximidade entre as pessoas jurídicas, mas não são, por si sós, demonstrativos de que a separação patrimonial foi rompida ou de que houve desvio da finalidade societária com o propósito de frustrar credores. A distinção é fundamental: existência de grupo econômico é um dado fático que pode decorrer de circunstâncias lícitas e legítimas de organização empresarial; abuso da personalidade jurídica é um dado que exige prova de conduta antijurídica concreta.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
consolidou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil exige prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular, de similitude societária ou de grupo econômico, sem comprovação das hipóteses que o legislador elegeu como autorizadoras da medida.

No caso dos autos, a responsabilização patrimonial da apelante — pessoa jurídica formalmente distinta da executada originária — foi determinada sem que houvesse prova concreta de abuso da personalidade jurídica. Isso representa violação à regra do art. 50 do Código Civil e ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que é garantia estrutural do direito empresarial e da segurança jurídica nas relações econômicas.

Não há nos autos, portanto, prova de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade que pudesse autorizar a inclusão da apelante no polo passivo da execução. Ausente o pressuposto legal, é ilegítima sua responsabilização pelos débitos contraídos pela empresa executada originária, devendo ser excluída da lide executiva.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução opostos por NORTE MARINE LOGÍSTICA PORTUÁRIA E TERMINAIS LTDA, determinando sua exclusão do polo passivo da execução nº 0859923-92.2021.814.0301.

Em consequência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JUR
Í
DICA. DESCONSIDERA
ÇÃ
O. VIOLA
ÇÃ
O DA LEI. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DE BENS. FORMA
ÇÃ
O DE GRUPO ECON
Ô
MICO. REVIS
Ã
O. S
Ú
MULA 7/STJ. RECURSO N
Ã
O CONHECIDO.

1. A desconsidera
çã
o da personalidade jur
í
dica constitui medida excepcional, cab
í
vel apenas na hip
ó
tese de abuso da personalidade jur
í
dica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confus
ã
o patrimonial. A mera inexist
ê
ncia de bens penhor
á
veis ou o encerramento irregular das atividades empresariais, por si s
ó
, n
ã
o autorizam o deferimento da medida.

2. "A mera exist
ê
ncia de grupo econ
ô
mico sem a presen
ç
a dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 n
ã
o autoriza a desconsidera
çã
o da personalidade da pessoa jur
í
dica"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

3. Rever as conclus
õ
es do ac
ó
rd
ã
o recorrido quanto
à
aus
ê
ncia de elementos suficientes para a desconsidera
çã
o da personalidade jur
í
dica ensejaria o reexame de mat
é
ria f
á
tico-probat
ó
ria (S
ú
mula 7/STJ).

4. Recurso especial n
ã
o conhecido.

(REsp n. 2.231.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Belém, 09/04/2026